Tribunal: TJBA
Processo: 0550643-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550643-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DERMIVAL LUCENA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR RECONHECIDA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. EX-EMPREGADOS DO BANCO DO BRASIL
ADMITIDOS ANTES DE 15/04/1967. PORTARIA 966/1947. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO EM 1967. PRETENSÃO QUE VERSA SOBRE O PRÓPRIO DIREITO MATERIAL (FUNDO DE DIREITO), E NÃO SOBRE PARCELAS PERIÓDICAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ.

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CIÊNCIA DA SUPRESSÃO (15/04/1967) OU, AINDA, ATO APOSENTATÓRIO — PRAZO ESVAÍDO EM QUALQUER HIPÓTESE. ADESÃO POSTERIOR DOS AUTORES À PREVI. NOVAÇÃO DO VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO E INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DIREITO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PELO BANCO DO BRASIL COM BASE NA PORTARIA 966/47 APÓS 1967. PRESCRIÇÃO TOTAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA EM MAIS 2%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Apelação Cível, interposta por CORINA VASCONCELOS MOREIRA, DERMIVAL LUCENA DA SILVA, Clóvis MORAES DA SILVA, RAIMUNDO GREGÓRIO CARDOSO VIANA e CLERI SANTANA PERELO,
contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a
ação ordinária de cobrança proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A
, reconhecendo a
prescrição total da pretensão
relativa à
complementação de aposentadoria
prevista na
Portaria nº 966/1947
. Os apelantes sustentam que possuem
direito adquirido
à complementação de aposentadoria garantida pela referida norma interna, e que o prazo prescricional deve ser contado da
data da aposentadoria
ou
do pagamento a menor
, tratando-se de
relação de trato sucessivo
. O Banco do Brasil, em contrarrazões, defende a
ocorrência de prescrição do fundo de direito
, pois a
supressão do benefício em 1967
e a
adesão dos autores à PREVI
implicaram
novação do vínculo previdenciário
, inexistindo qualquer pagamento com base na Portaria 966/47 após essa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i)definir
se os autores possuem direito adquirido à complementação de aposentadoria prevista na Portaria nº 966/1947 do Banco do Brasil; (ii)
e
se a pretensão está sujeita à prescrição total (fundo de direito)
ou
à prescrição parcial (trato sucessivo)
, considerando a
supressão do benefício em 1967
e a
posterior adesão dos apelantes à PREVI
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Banco do Brasil S/A
, embora tenha instituído originalmente o benefício previsto na
Portaria nº 966/1947
, possui
personalidade jurídica distinta da PREVI
, entidade fechada de previdência complementar, não respondendo pelas
obrigações previdenciárias assumidas por esta
após a criação do novo regime, em 1967. A adesão dos empregados à PREVI representou
novação do vínculo previdenciário
, com substituição do regime interno não contributivo por um
regime autônomo e contributivo
, extinguindo, assim, o direito previsto na Portaria.

4. O
empregado admitido antes de 1967
não possui
direito adquirido
à manutenção do regime de complementação de aposentadoria da Portaria nº 966/47, mas apenas
expectativa de direito
, sujeita às alterações promovidas antes da aposentadoria. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que, uma vez alterado o regime jurídico e extinto o benefício, a pretensão posterior de cobrança fundamentada na Portaria 966/47
atinge o próprio fundo de direito
, não se tratando de obrigação de trato sucessivo.

5. A
supressão da complementação de aposentadoria
foi ato único e de efeitos concretos, ocorrido em
15/04/1967
, com a instituição da PREVI. Dessa forma, o
prazo prescricional
começou a fluir a partir desse momento, conforme o
princípio da actio nata
, sendo inaplicável a
Súmula 85/STJ
.

6. A
ação ajuizada apenas em 2018
encontra-se fulminada pela
prescrição total
, independentemente do prazo adotado (vintenário – CC/1916; decenal – CC/2002; ou quinquenal – Decreto 20.910/32). Assim, não há base jurídica para o reexame do direito extinto há mais de cinquenta anos.

7. A
decisão interlocutória
proferida no curso do processo não impede a reapreciação da matéria prescricional em sentença, uma vez que a prescrição é
matéria de ordem pública
e pode ser reconhecida de ofício (CPC, art. 505, I).

8. Majoração da verba honorária sucumbencial em mais 2%, considerando o resultado do recurso, com fundamento no art. 85, §11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: Na hipótese de complementação de aposentadoria fundada na
Portaria nº 966/1947
do Banco do Brasil, a
supressão do benefício em 1967
, com a
criação da PREVI
, constituiu
ato único de efeitos concretos
, configurando a
prescrição do fundo de direito
, e não obrigação de trato sucessivo. O
termo inicial do prazo prescricional
é a
data da supressão do benefício
, não sendo aplicável a Súmula 85/STJ. A
adesão dos empregados à PREVI
representou
novação do vínculo previdenciário
, extinguindo o direito anteriormente previsto na Portaria e afastando qualquer responsabilidade do Banco do Brasil, que possui
personalidade jurídica distinta
da entidade de previdência complementar e
não responde pelas obrigações previdenciárias da PREVI
.

Dispositivos relevantes citados
:CPC, art. 505, I; art. 1.026, §2º c/c art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – REsp nº 1.707.393/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/08/2022, DJe 25/08/2022; STJ – AgInt no REsp nº 1.790.687/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/03/2023, DJe 15/03/2023; STJ – EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.742.945/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/03/2024, DJe 21/03/2024; TJ-BA – APL nº 0514865-94.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 22/11/2023; TJ-BA – APL nº 0504510-09.2018.8.05.0113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 11/07/2025; TJ-BA – APL nº 8099736-02.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 07/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0550643-57.2018.8.05.0001, originário da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em que figuram como Apelantes
CORINA VASCONCELOS MOREIRA, DERMIVAL LUCENA DA SILVA, CLOVIS MORAES DA SILVA, RAIMUNDO GREGÓRIO CARDOSO VIANA e CLERI SANTANA PERELO,
e Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, restando mantido o
decisum
guerreado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando-se a verba sucumbencial em mais 2%, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04